Tribunal: TJDFT
Processo: 0753594-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753594-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação anulatória (PJE 0720000-17.2024.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração 15.553/2014. Nas razões recursais (ID 67333149), a agravante defende que não poderia ter a ora recorrente contra ela lavrado auto de infração sob o fundamento de falta de pagamento de ICMS antecipado, pois este pagamento impõe a consideração do regime normal de apuração do art. 320 RICMS, o que seria inconstitucional e ilegal. Argumenta que não há outra conclusão possível senão a de que, uma vez submetida ao regime de apuração do art. 320-D, é por este regime que a requerente deve ter suas ações controladas pelo fisco, tornando-se impossível a exigência do ICMS antecipado. Afirma que optando-se pelo regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, restam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis e a apuração deve ser feita por este regime até que ocorra o eventual desenquadramento. Aduz que permaneceu enquadrada no regime até de fevereiro/2019, conforme reconhecido pela própria Receita, tendo sido o Auto de Infração ora em discussão lavrado em 05/01/2015”. Sustenta que “no próprio processo administrativo, consta informação fornecida pelo Fisco do Distrito Federal afirmando que a contribuinte não realiza operações de abate, mas apenas fabrica produtos de carne, o que, portanto, é fato incontroverso e demonstra, de forma inequívoca que a recorrente não é abatedouro e que, assim, o art. 320- E do RICMS não pode ser aplicado à recorrente. Garante que é manifestamente inconstitucional que o Fisco do Distrito Federal, apoiando-se em decreto distrital, exija ICMS antecipado quando da mercadoria no Distrito Federal”, sendo “nítida a violação do mandamento constitucional trazido pelo art. 150, § 7o, da Carta Magna. Requer: a) Antecipar a tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 15.553/2014, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades aqui apontadas; [...] c) Ao final, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando no mérito a concessão da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 67333971). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência da agravante, nos seguintes termos (ID 217749755 dos autos originários): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 15.553/2014 até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, pois essa informa que por ocasião da lavratura do auto de infração questionado ainda estava no regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação de aquisição de mercadorias na região do entorno do Distrito Federal só se aplica aos abatedouros. Essa questão não é nova e há outros processos em tramitação neste juízo com a mesma matéria em que se entendeu que o argumento utilizado pela autora (que é o mesmo das outras ações) decorre de uma interpretação equivocada da legislação especifica sobre o regime especial, pois para usufruir desse benefício as mercadorias devem ser adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Consoante o art. 150, V, do Código Tributário Nacional[3], a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada suspende a exigibilidade dos créditos tributários. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Assim sendo, a fim de obter a suspensão do crédito tributário através da medida liminar, é necessário que a agravante demonstre que estão presentes, simultaneamente, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Registre-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é uma medida excepcional e só deve ser usada quando há um erro evidente e imediato. Pois bem. A antecipação tributária pode ocorrer com ou sem "substituição". No caso de antecipação tributária com substituição, a lei pode atribuir a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição a sujeito passivo de obrigação tributária, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. É assegurada a imediata e preferencial restituição do valor pago, caso não se realize o fato gerador presumido, conforme previsto no art. 150, § 7o, da Constituição Federal[4]. Dispõe a Lei 1.254/1996[5]: Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o. O regulamento do ICMS – RICMS/97 (Decreto 18.955/1997[6]) estabelece que: Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): [...] III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. (NR); [...] § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: [...] II - às aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas que venham a compor produto final: b) realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D;(NR)”; [...] Das Operações com Produtos de Origem Animal Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: [...] Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; Da leitura dos dispositivos legais citados, depreende-se que os contribuintes especificados no Ato emitido pelo Secretário de Estado da Fazenda, situados no Distrito Federal, têm direito a um regime especial de recolhimento de ICMS. Quando da lavratura do auto de infração 15.553/2014, em 5/1/2015, a legislação vigente (Portaria 225/2006[7]) determinava que os fabricantes de carne tivessem direito a um regime especial de pagamento do imposto, vejamos: Art. 1o Os contribuintes a que se refere o art. 320-D do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, são os que se enquadrarem nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal (CNAE - Fiscal) relacionados a seguir: [...] IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: [...] b) bovinos e/ou suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate. A concessão do regime antecipado previsto na sobredita Portaria está sujeita a certas condições, como a fabricação de carne em continuidade com o abate e a obrigação de registrar os dados no Cadastro Fiscal do Distrito Federal; em princípio, satisfeitas no caso concreto. Ademais, a agravante esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, de 22/4/2004 a 28/2/2019, conforme reconhecido pelo agravado (ID 162458035 dos autos originários). Sob esse prisma, tem-se como materializado a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo da demora decorre do fato de que o débito em questão pode ser inscrito em dívida ativa e, a qualquer momento, pode resultar em uma ação de execução fiscal ou no protesto do título. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado que se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração 15.553/2014, até a decisão final de mérito do presente agravo. A medida aqui deferida não impede a tramitação do feito na origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; [4] Art. 150. (...) § 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. [5] Dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências. [6] Regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. [7] Dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o regime especial de que trata o art. 320-D do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.